Tribunal: TJBA
Processo: 8000352-47.2019.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000352-47.2019.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

APELADO: DURVAL GUEDES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES, RONEY BATISTA DE MELO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco Mercantil do Brasil S.A. contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica contratual com o autor e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da aposentadoria do autor, bem como à suspensão de descontos futuros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida entre as partes; (ii) apurar se a conduta da instituição financeira caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilização civil; (iii) definir a forma de restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovada a inexistência de contratação válida entre as partes, diante da divergência entre os documentos apresentados pela instituição e os apresentados pelo autor, especialmente quanto à imagem e à assinatura.

4. A impugnação fundamentada da parte autora, somada à ausência de prova técnica da veracidade da assinatura, atrai a aplicação do art. 429, II, do CPC e do entendimento firmado no Tema 1.061 do STJ, impondo à instituição o ônus de comprovar a autenticidade do contrato, do qual não se desincumbiu.

5. A responsabilidade civil da instituição é objetiva, conforme art. 14 do CDC, sendo a falha na prestação de serviço presumida diante da fraude consumada e dos descontos indevidos.

6. O dano moral é in re ipsa, sendo evidenciado pela fragilidade do consumidor e pelo comprometimento de verba de natureza alimentar. O valor fixado (R$ 8.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Quanto à repetição do indébito, aplica-se o entendimento do Tema 929 do STJ, segundo o qual, a devolução em dobro é cabível quando ausente engano justificável, sendo essa a hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e desprovido.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §2º e §11, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.823.218/AC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, AgRg no AREsp 92.579/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, DJe 30/03/2021; TJBA, Ap. Cív. 0502157-94.2016.8.05.0103, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 27/11/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
8000352 - 47.2019.8.05.0224
, da Comarca de Santa Rita de Cássia, sendo Apelante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
e Apelado
DURVAL GUEDES DE OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Presidente

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

EA